Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001550-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Maria Magro Martins, em favor de Gledison de Sousa Schimanko, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 12/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na instrução criminal, porquanto apesar da prisão se prolongar por mais de 1 ano e 3 meses não houve designação de audiência de instrução e julgamento. Argumenta, ainda, que os indícios de autoria são frágeis, como também não há risco processual na liberdade do paciente. Por fim, verbera ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Ao que se extrai dos documentos carreados aos autos, a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento tem como causa a não apresentação de resposta por outros acusados, de modo que a demora não pode ser atribuída ao aparato judiciário, mas às circunstâncias do processo, com pluralidade de réus e ausência de colaboração das defesas.
Em relação à prisão preventiva, trata-se de supostos crimes de autoria coletiva, cuja cautelar foi adotada como forma de preservação da ordem pública, objetivando a desarticulação de suposta organização criminosa, diante da gravidade concreta da conduta.
Em sendo assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Logo, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator